Tribunal: TJSP
Processo: 1010965-07.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
READEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO – ARTIGO 1.040, II, DO CPC/15 – EXAME DE ADMISSIBILIDAD DE RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO – TEMA 905 C. STJ – TEMA 810 E. STF.
LEI 11.960/09 – APELAÇÃO – GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE SUPORTE ADMINISTRATIVO.
TEMA 905 C. STJ – TEMA 810 E. STF – Parâmetros para incidência de correção monetária e juros de mora nas condenações impostas à Fazenda Pública –

Ementa:
READEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO – ARTIGO 1.040, II, DO CPC/15 – EXAME DE ADMISSIBILIDAD DE RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO – TEMA 905 C. STJ – TEMA 810 E. STF.
LEI 11.960/09 – APELAÇÃO – GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE SUPORTE ADMINISTRATIVO.
TEMA 905 C. STJ – TEMA 810 E. STF – Parâmetros para incidência de correção monetária e juros de mora nas condenações impostas à Fazenda Pública – Correção monetária que deve ser calculada pelo IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação cumulada – Juros de mora a ser aplicado de modo diferente para cada relação jurídica.
Feito remetido pela C. Presidência do Direito Público para readequação do v. acórdão proferido ao quanto determinado pelo julgamento do Tema 810, do E. STF, e pelo Tema 905, do C. STJ – Contrariedade do v. acordão proferido nestes autos com as retromencionadas teses – Readequação realizada.
Acórdão readequado.